Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737185-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 43017832, as agravantes CELG-D e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A solicitam a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento telepresencial por videoconferência, sob o argumento de que a patrona tem interesse em realizar sustentação oral. Nos termos do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. A decisão interlocutória agravada versa sobre declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro, com o consequente reconhecimento de incompetência e remessa ao Juízo competente. Não foi formulado pleito de tutela provisória de urgência ou de evidência na origem. Dessa forma, a hipótese dos autos não se enquadra nas hipóteses acima elencadas, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado no ID 43017832 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual que se inicia no dia 14/02/2023 (ID 42922891). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator